Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. STJ. TEMA 1085. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL ATÉ O CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando há a apreciação adequada do contexto fático-probatório do processo, com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes.
2. Ainda que se considere a revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito do consumidor, trata-se de direito patrimonial e, portanto, disponível.
3. É necessário que o contrato contemple a possibilidade de revogação da referida autorização, sob pena de configurar verdadeira inadimplência.
4. Não é possível a revogação da autorização para débito em conta quando ela é concedida de maneira irrevogável e irretratável até o cumprimento total da obrigação assumida.
5. Autorizar a revogação da autorização para débito em conta corrente significa conceder a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.